Tribunal: TJSP
Processo: 1031729-40.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINARES - PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA INOVAÇÃO RECURSAL E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Rejeição – Recurso de apelação que não versa exclusivamente sobre a regularidade da cobrança e do protesto do título, mas também acerca dos efeitos da revelia, matéria de natureza processual passível de ser deduzida nesta instância - Recurso de

Ementa:
CONTRARRAZÕES - PRELIMINARES - PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – SUPOSTA INOVAÇÃO RECURSAL E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Rejeição – Recurso de apelação que não versa exclusivamente sobre a regularidade da cobrança e do protesto do título, mas também acerca dos efeitos da revelia, matéria de natureza processual passível de ser deduzida nesta instância - Recurso de apelação que atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil – Preliminares rejeitadas.

PROCESSO CIVIL - REVELIA. Contestação intempestiva – Revelia que não impede a produção de provas pelo réu, consoante art. 349, parágrafo único do CPC – Requerida que juntou documentos, mas, embora intimada para especificar novas provas a serem produzidas, manteve-se silente, de modo que o processo prosseguiu com os elementos existentes nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Demanda julgada procedente para declarar a inexistência de débito da autora em relação à requerida - provas dos autos demonstraram que o contrato de prestação de serviço que ensejou a negativação ora analisada foi firmado por empresas diversas - O mero fato de as pessoas jurídicas pertencerem ao mesmo grupo econômico não enseja, por si só, a responsabilidade solidária, a qual não se presume e decorre da lei ou da convenção entre as partes, consoante - art. 265 do Código Civil – Entendimento do E. STJ no sentido de que "Cada pessoa jurídica tem personalidade e patrimônio próprios, distintos, justamente para assegurar-se a autonomia das relações e atividades de cada sociedade empresária, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico" – Precedentes deste E. Tribunal – Ré que não demonstrou a existência de relação jurídica com a autora ou a cessão de crédito realizada pela L.R. Produções Artísticas Ltda., empresa que, de fato, firmou contrato de prestação de serviços com postulante – R. Sentença mantida - Honorários advocatícios - Desprovimento do recurso que enseja a majoração dos honorários fixados em seu desfavor para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Recurso não provido.